Tribunal: TJSP
Processo: 2293012-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de ativos no SISBAJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo, é plausível a expedição de nova ordem de bloqueio após

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de ativos no SISBAJUD. Insurgência. Possibilidade de que as diligências já realizadas sejam repetidas. Medida que confere celeridade ao processo e visa à sua efetividade. Considerando a possibilidade de surgir saldo positivo, é plausível a expedição de nova ordem de bloqueio após tempo razoável da expedição da ordem anterior. Decisão agravada reformada.

Agravo provido.